Tribunal: STF
Processo: ARE 1396070
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 1.030). INVIABILIDADE, NO PONTO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    1. É inviável a interposição de recurso extraordinário com agravo (CPC, art. 1.042) contra decisão, proferida em juízo de admissibilidade, que nega seguimento a recurso extraordinário em observância à sistemática da repercussão geral. 



    2. Agravo interno desprovido.